Tribunal: TJPA
Processo: 0813527-69.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813527-69.2021.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADILSON DIAS MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO
.

ART. 157, §2º, INCISO II E V, DO CÓDIGO PENAL.

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
DEVE-SE MANTER A ABSOLVIÇÃO DO RÉU NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO NÃO REVELAM COM A NECESSÁRIA CERTEZA QUE ELE FOI O AUTOR DO CRIME, NOS TERMOS DO ARTIGO 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição do apelado das imputações constantes na denúncia, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
.

Belém/PA, 05 de março de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
onde figura como apelado,
ADILSON DIAS MIRANDA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que o absolveu das acusações de roubo majorado, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP.

Na
denúncia
(ID 11837229), o representante do Ministério Público narrou que no dia 09 de Setembro de 2021, às 07:50 Horas, na Rodovia BR-316, próximo ao posto de combustível “Canidé”, neste Município de Ananindeua/PA, subtraíram mediante grave ameaça e com restrição da liberdade da vítima Antônio dos Santos Amorim, 5.560 (cinco mil quinhentos e sessenta) unidades de carteira de cigarros, no valor da carga de R$ 42.712,94 (quarenta e dois mil setecentos e doze reais e noventa e quatro centavos) em mercadoria de cigarro, da empresa Souza Cruz.

Conforme inquérito policial, após investigação a polícia judiciária identificou o carro usado para o assalto e diante dessa informação chegou a um dos assaltantes que fora identificado sendo Frank Wilson da Silva Martins, oportunidade em que confessou o crime e declarou que no dia anterior aos fatos estava jogando bola no Bairro do Icuí Guajará, quando foi abordado por conhecidos como “Mapa e Pão”, este último identificado por Adilson Dias Miranda, ora denunciado, que lhe convidaram para participar do roubo em questão.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II e V do Código Penal
.

Em ID 11837230, recebida a denúncia em 07/01/2022.

Em ID 11837269, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/03/2022.

Em Sentença, ID 11837337, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o ora apelado, com fulcro no art. 386, VII, do CPP, e condenar Frank Wilson da Silva Martins nas sanções punitivas descritas no art. 157, § 2º, inciso II e V, do CPB.

Em suas
razões recursais
(
ID11837351
), o Ministério Público requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja o apelado condenado pelo crime de roubo, previsto no artigo 157, §2º, inciso II e V do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões

(ID 11837360
),
a Defensoria Pública opinou pela
rejeição

in totum
das razoes apresentadas
no recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior

(ID 12117672),
a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso, devendo ser afastada a tese de insuficiência de provas, sendo o apelante ser condenado, nos termos da exordial acusatória.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão na Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu o apelado, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Explico, a materialidade do delito veio comprovada pelo inquérito policial
(ID 11837218 a 11837226)

A autoria, contudo, não foi comprovada, tendo o recorrido negado em juízo
ter participado do roubo (ID 11837290).

Como é cediço, a responsabilização penal deve estar fundamentada em certeza, sob pena de vulneração ao direito fundamental da presunção de não culpabilidade, cujos contornos já foram delineados pelo Supremo Tribunal Federal em várias oportunidades.

É oportuno transcrever a ementa do julgamento do
Habeas Corpus
nº 101.909, relatado pelo Ministro Ayres Britto:

“A presunção de não culpabilidade trata, mais do que de uma garantia, de um direito substantivo. Direito material que tem por conteúdo a presunção de não culpabilidade. Esse o bem jurídico substantivamente tutelado pela Constituição; ou seja, a presunção de não culpabilidade como o próprio conteúdo de um direito substantivo de matriz constitucional. Logo, o direito à presunção de não – culpabilidade é situação jurídica ativa ainda mais densa ou de mais forte carga protetiva do que a simples presunção de inocência”. (Habeas Corpus nº 101.909, 2ª Turma, Relator Ministro Ayres Britto, julgado em 28/2/2012, publicado em 19/6/2012 – destaquei).

Pairando a dúvida ou a obscuridade nos autos acerca das provas, principalmente nos casos em que inexiste prova cabal da autoria, deverá ser aplicado o princípio
in dubio pro reo.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO. ART. 258 DO RISTJ. CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. (...). 6.
No caso, a instância ordinária concluiu pela habitualidade delitiva do agravante tão somente com base em meras presunções, na medida em que, embora tenha feito menção de forma genérica às circunstâncias do delito, destacou apenas a quantidade de drogas apreendidas (no caso, 213,68 g de maconha, 6,76 g de "Skank", 22,94 g de cocaína e 20,91 g de "crack")
. 7. (...). (AgRg no AREsp n. 2.271.617/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.)

Realmente, as provas produzidas no processo, não conferem a necessária certeza de que o recorrido foi o autor do roubo.

Esclareço.

A vítima,
em ID 11837270/71, relatou o fato sem dar certeza da autoria por parte do Apelado, assim como não o reconheceu em sede policial ou judicial, não havendo possibilidade de condenação.

Destaque-se que
Apelado, em ID 11837290/96, relatou não ter participado do roubo e que no dia do fato estava trabalhando no “Mangueirinho”, todavia, pontuou que não conseguiu provar isso através de documento ou testemunha por estar com dificuldade de comunicação com a família, mas o encarregado da obra em que estava poderia testemunhar em seu favor.

O Réu Frank Wilson em ID 11837299/321, após ser inquirido pelo Juiz disse que não conhecia o Adilson, bem como que este que estava diferente, não parecendo ser o mesmo que participou do assalto, pois não falava quase com ele, que falava mais com o “Mapa”, por não conhecer Adilson.

Apesar de ter sido citado por ser conhecido na prática criminosa nessa modalidade pelo PM Elias, em ID 11837278/86, na hipótese, a participação do apelante não pode ser comprovada.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório,
uma vez que nem a vítima, nem o
Réu Frank Wilson foram capazes de confirmar a participação do Apelado na empreitada criminosa.

Ademais, a
res furtiva
não fora encontrada na casa do pai de Adilson, a qual teria sido indicada pelo réu Frank.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador o agente, uma vez que, repito, não há elementos
robustos

no processo que deem certeza à condenação, devendo a absolvição do apelado, assim, ser mantida, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim, em que pese o judicioso parecer do Ministério Público,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 15/06/2023